Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADO O DEVER DE CONSTAR A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO: VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. DESCABIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL EM OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1059 - STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Verifica-se omissão quanto à condenação ao pagamento das custas e erro material atinente à ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Acórdão de julgamento de apelação parcialmente modificado para constar o ônus sucumbencial da parte apelada e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
5. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência na forma prevista no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o provimento da apelação e em observância à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.059.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Com efeitos infringentes. Vícios sanados. Acórdão integralizado.